Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735506-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALTAIR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALTAIR DA SILVA contra decisão de ID n. 137571174 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar as despesas processuais; que seus rendimentos brutos são consumidos por empréstimos e por despesas básicas; que a revogação da gratuidade representa um entrave ao acesso à justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID n. 40554885, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID n. 40802852. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos extrato de ID n. 40803959 – p. 1, verifica-se que sua remuneração bruta no mês de setembro correspondeu a R$ 6.956,98. Esse valor, acrescido da declaração de residência em área nobre, não indica insuficiência de recursos a impedir o pagamento das despesas processuais. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que revogou o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora